Tribunal: TJSP
Processo: 1041703-98.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO – IPM – BANCO SANTANDER – OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 STJ.
Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto ajuizaram a presente demanda objetivando a condenação do Banco Santander ao ressarcimento de danos materiais, na monta de R$

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO – IPM – BANCO SANTANDER – OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 STJ.
Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto ajuizaram a presente demanda objetivando a condenação do Banco Santander ao ressarcimento de danos materiais, na monta de R$ 199.404,00.
Alegação de fraude perpetrada por terceiros, os quais por meio de operações bancárias não autorizadas, retiraram da conta da autarquia municipal a quantia requerida a título de indenização – Apontam responsabilidade objetiva da instituição bancária, devido à ocorrência de fortuito interno.
Sentença de procedência.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO CDC - Autarquia autora se enquadra como consumidora – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final – Art. 2o, do CDC – Por outro lado, a instituição bancária se caracteriza como fornecedor, pois presta serviço – O artigo 3o, § 2o, da supramencionada legislação, por sua vez define que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista – Corrobora também a súmula 297, do C. STJ, a qual determina que o Código de Defesa do Consumidor deve ser também aplicável aos bancos – Desta feita, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – Sendo a relação entre a autarquia municipal e a instituição bancária de consumo, a aplicação do quanto disposto no Código de Defesa do Consumidor se impõe – Assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor por eventuais defeitos na prestação do serviço contratado deve ser observada – Inteligência do artigo 14, § 1o e seus incisos, do CDC.
CONFIGURADOS OS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – Conforme acurado exame dos fatos, restou comprovada a ocorrência da conduta omissiva da instituição bancária, dano e nexo causal apenas entre o ato e o resultado danoso – Dever de indenizar configurado.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – Não comprovada – Exame dos autos permite concluir que a autarquia municipal foi vítima de fraude ao receber ligação telefônica de pessoa identificando-se como funcionária do banco e sugerindo atualização do dispositivo de segurança (token) – Nexo causal entre a conduta omissiva do bando e o evento danoso não elidida.
FORTUITO INTERNO – Ocorrência – Pode ser conceituado como risco ligado à própria atividade do sujeito responsável, de modo que se afigura insuficiente para afastar a relação causal entre a atividade do agente responsável (fornecedor) e o dano suportado pela vítima (consumidor) – Por se instalar na álea da atividade desenvolvida pelo fornecedor, deve este ser responsabilizado pelos eventos danosos ocorridos – Inteligência da súmula Súmula 479, do C. STJ – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." – De rigor a manutenção da procedência da demanda.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.